Tribunal: TJMT
Processo: 0021855-96.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021855-96.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 063.710.181-24 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – DEPOIMENTO DE POLICIAIS ALIADOS À OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES – INADMISSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE QUE NÃO CARACTERIZA USO PESSOAL – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – VALORAÇÃO INIDÔNEA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – MANUTENÇÃO DA MAJORAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI No 11.343/06 -NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS SUFICIENTES A JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO - MANTIDO O REGIME FECHADO NOS TERMOS DO ARTIGO 33, §2o E §3o, DO CP – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPROCEDÊNCIA – PENA PECUNIÁRIA PROPORCIONAL E ADEQUADA À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL -RECURSO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Impõe-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva.

A prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos na investigação é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios, colhidos sob o crivo da ampla defesa e do contraditório.

A quantidade da droga apreendida constitui fundamento idôneo para fixar a pena-base acima do mínimo legal, sobretudo porque o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal.

1. Deve ser excluída a avaliação negativa da culpabilidade, quando a prática de mais de um verbo-núcleo do tipo penal previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06 está inserida no mesmo contexto fático, e não denota uma maior reprovabilidade da conduta.
(TJ-DF 20150110238999 0006736-40.2015.8.07.0001, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/09/2016, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/09/2016 . Pág.: 224/241)

A pena de multa aplicada está dentro dos parâmetros legais, seguindo os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A eventual impossibilidade de pagamento deverá ser deduzida perante o Juízo da execução (artigo 66 da LEP).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0021855-96.2018.8.11.0042

APELANTE: ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, julgou procedente a denúncia para condenar ANTÔNIO MARCOS PEREIRA DA SILVA pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime fechado e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo delituoso, Id. 56160970.

Narra a denúncia, Id. 56160453, que:

“Conforme Inquérito Policial anexo, no dia l2 de junho de 2018, por volta das 16h, na residência localizada na Rua Doutor Antônio Maciel Epaminondas, n°. 851, do Bairro Carumbé, nesta cidade, o denunciado trazia consigo e tinha em depósito 03 (três) porções de maconha, com massa de 346,38 g (trezentos e quarenta e seis gramas e trinta e oito centigramas), sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, para outros fins que não o consumo próprio (Laudo n.° 3.l4.20l 8.44527-01 fls. 26/28).

De acordo com o que foi apurado, policiais militares receberam informações da Agência de Inteligência de que no período manhã da referida data, ocorrera um roubo de aparelhos celulares da Loja Ricardo Eletro localizada na Avenida Fernando Correa da Costa, no bairro Jardim Petrópolis, nesta capital, conforme boletim de ocorrência de no 2018185897. Por meio das imagens das câmeras de segurança da referida loja, apurou-se que o denunciado Antônio Marcos, conhecido pela alcunha de “Marquinho”, era o autor do delito.

Diante das informações, uma equipe de policiais integrantes do serviço de inteligência começou a monitorar o suspeito, obtendo êxito em localizar o denunciado em sua residência, situada na rua Antônio Epaminondas, no bairro Carumbé. Em razão disso, após solicitação de apoio, policiais integrantes da guarnição ostensiva deslocaram-se até o endereço e, quando chegaram, visualizaram o denunciado Antônio Marcos saindo do mencionado imóvel, junto com Vanessa Ferreira de Siqueira.

Na sequência, os policiais abordaram o casal, sendo realizada a revista pessoal, ocasião em que foi localizada em posse do denunciado 01 (uma) porção de maconha. Dando continuidade as diligências, os policiais inspecionaram o interior do imóvel do qual o denunciado havia acabado de sair e encontraram 02 (duas) porções grandes de maconha, 01(uma) balança de precisão, 02 (dois) rolos de papel filme, 01 (um) rolo de fita adesiva.

Após a sua condução à delegacia, interrogado pelo Delegado de Polícia, o denunciado reservou-se ao direito de permanecer calado.

Extrai-se de sua folha de antecedentes criminais, que o denunciado responde: pelos crimes de tráfico de drogas (Código 438223, perante a 9a Vara Criminal. Da Capital), roubo majorado (Código 472615, perante a 5a Vara Criminal da Capital), roubo (Código 517543, 4a Vara Criminal de Várzea Grande) e ainda por pelo delito de porte ilegal de arma de fogo (Código 411448, perante a 8a Vara Criminal da Capital). Além disso, responde a recente ação penal proposta pelo crime de roubo praticada na mesma data (código 529076, 6a Vara Criminal).

Destarte, as circunstâncias do fato reveladas pelos policiais militares que realizaram a ocorrência e testemunharam os fatos, a apreensão de expressiva quantidade de droga, aliadas ao fato da apreensão de diversos materiais comumente utilizados para comercialização da droga e seus vários registros criminais, indicam a mercancia ilícita”.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública requer: (i) a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; alternativamente, (ii) a desclassificação do delito de tráfico para o previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, ao argumento de que o apelante é usuário de entorpecentes; (iii) o redimensionamento da pena-base, alegando ausência de fundamentação idônea para negativar a circunstância judicial da culpabilidade; (iv) Por fim, em consequência do redimensionamento da pena-base, requer a alteração do regime de pena para o semiaberto e o redimensionamento da pena de multa para o mínimo legal, Id. 561690976.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer seja o recurso conhecido e desprovido, Id. 56160978.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso interposto, Id. 60328497.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

DA ABSOLVIÇÃO OU DA DESCLASSIFICAÇÃO.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ANTÔNIO MARCOS PEREIRA DA SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da
Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena definitiva de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, no regime fechado
, e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

A Defensoria Pública sustenta que as provas produzidas nos autos são insuficientes a comprovar a autoria delitiva quanto à pratica do crime de tráfico de entorpecentes, sob argumento de que não ficou demonstrado que a substância apreendida com apelante era destinada ao comércio.

Em pedido alternativo, requer a desclassificação do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico), para a conduta de uso, tipificada no artigo 28 do mesmo diploma legal.

No tocante ao pleito referente à absolvição do delito de tráfico de entorpecentes, em que pese as alegações defensivas, depreende-se do conjunto probatório existente nos autos que, apesar de o acusado negar a prática do crime tráfico de drogas, tal argumento não chega a se estabelecer como verossímil, porquanto as provas são firmes e plausíveis em prol da condenação.

A materialidade do delito ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, Id. 56160454, Boletim de Ocorrência, Termo de Apreensão e laudo pericial, Id. 56160455, p. 5-7.

Quanto à autoria delitiva, destaco que as circunstâncias da apreensão, conforme as provas colhidas, na fase investigativa e judicial, levam a certeza do tráfico ilícito de drogas.

In casu
, o apelante
Antônio Marcos Pereira da Silva, em Juízo, negou que a droga apreendida seria destinada ao comércio.

Alegou ainda que estava sozinho e que nada teria sido encontrado em sua posse no momento da abordagem policial.

Por fim, aduziu que a droga encontrada em sua residência era destinada ao seu consumo e a balança era de propriedade de sua companheira visto que ela trabalha como confeiteira.

A testemunha Vanessa Ferreira de Siqueira, companheira do réu, perante a autoridade policial, Id. 56160454, p. 14, confirmou que não estava em companhia do réu no momento da abordagem policial, contudo, ao contrário do relatado pelo apelante, declarou que trabalhava com venda de roupas íntimas, nada mencionando acerca da sua atividade como confeiteira.

Já os policiais militares WELITON DIVINO DE ALMEIDA e WELLINGTON MESSIAS DA CRUZ SANTOS, responsáveis pela prisão em flagrante do réu, foram uníssonos ao afirmarem, na fase policial, Id. 56160454 e em Juízo que ao abordarem o réu - suspeito da prática de roubo à uma loja Ricardo Eletro - e sua companheira e, ao realizar busca pessoal encontraram em posse do Apelante uma trouxinha de maconha.

Assim, realizaram buscas na residência do casal, momento em que localizaram mais duas porções de maconha, bem como uma balança de precisão, rolos de papel filme e fita adesiva no interior da caixa d ́água desta residência.

Pois bem.

Não devemos olvidar, ao contrário do alegado pela Defensoria Pública, conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Portanto, diante dos fundamentos apresentados, revisando as provas amealhadas, tanto na fase inquisitiva, quanto na judicial, não vislumbro circunstâncias que possam levar à reforma do entendimento lançado na sentença pelo juízo singular.

Isso porque, contextualizando as provas produzidas, mormente os depoimentos dos policiais militares, o modo em que o entorpecente estava acondicionado no interior de uma caixa d ́água, dentro de um saco plástico com uma balança de precisão e demais objetos para embalagem do entorpecente, bem como a quantidade apreendida - 346,38 g (trezentos e quarenta e seis gramas e trinta e oito centigramas) -, entendo que existem subsídios seguros para embasar e, consequentemente, manter a condenação do apelante pelo cometimento do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Modo igual, não prospera o pedido de desclassificação da conduta de tráfico para a de uso de entorpecentes.

Convém esclarecer que o fato de ser usuário não descaracteriza a conduta típica de tráfico. Assim, a condenação por
“tráfico não é vedada pelo fato de ser o agente também usuário de droga”
(STF, HC no 74240).

Ainda, não é necessário que o acusado seja surpreendido comerciando a droga apreendida para que seja configurada a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porquanto o tráfico de entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, adquirir, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

Assim, entendo que a situação apresentada nos autos, não indica que a droga apreendida em posse de Antônio Marcos Pereira da Silva, destinava-se apenas para consumo pessoal, desautorizando, a absolvição ou a desclassificação da imputação de tráfico para a de uso de drogas.

DA DOSIMETRIA DA PENA.

Busca o recorrente a readequação da pena-base para o mínimo legal, ao argumento de que a exasperação se dera de forma desprovida de fundamentação idônea, a alteração do regime de pena para o semiaberto e o redimensionamento da pena de multa ante a hipossuficiência do Apelante.

Da detida análise do édito condenatório, quanto à pena-base, tenho que assiste parcial razão à defesa, vez que o sopesamento da circunstância judicial da culpabilidade, fora feita de maneira indevida.

O magistrado de piso, ao analisar as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59, do Código Penal, majorou a pena-base em 09 (nove) meses e 75 (setenta e cinco) dias multa, em razão da quantidade da droga apreendida na posse do Apelante - 346,38 g (trezentos e quarenta e seis gramas e trinta e oito centigramas) -, e em razão da culpabilidade consignando que o réu teria praticado dois verbos do tipo penal.

Pois bem. Conforme dispõe o artigo 42 da Lei de Drogas, o juiz de primeira instância poderá considerar
“com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”
.

Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Natureza e quantidade: a Lei de Drogas baseia-se, principalmente, na punição de crimes de perigo abstrato (ver a nota 46 ao art. 33), o que justifica destacar, como elementos preponderantes na individualização da pena, dentre outros, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. É natural supor que, quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude da sua utilização. Esses fatores, portanto, podem e devem ser levados em conta pelo magistrado.” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, Vol.1, 8o ed., Ed. Forense, pág. 388).

Nesse mesmo sentido é o posicionamento firmado por este Tribunal de Justiça:

“O art. 42 da Lei de 11.343/2006 autoriza ao magistrado considerar a quantidade e a natureza dos entorpecentes para exasperar a pena-base. Se o contexto fático-probatório demonstra o conhecimento da origem ilícita do bem apreendido na posse do apelante, não se afigura pertinente a absolvição do crime de receptação ou a sua desclassificação para modalidade culposa.”
(Ap 24713/2017, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018)

Assim sendo, mantenho a majoração da pena-base pelos critérios do artigo 42, da Lei n. 11.343/2006.

Lado outro, tenho que o argumento referente à culpabilidade é inidôneo.

Isso porque, conforme sabido, trata-se o delito de tráfico de tipo misto alternativo e de conduta permanente, de maneira que a prática de qualquer dos verbos previstos no tipo penal, ainda que em conjunto, acarreta em apenas uma infração ao preceito primário, respondendo o agente por crime único - salvo nas hipóteses em que, em decorrência do decurso do tempo e de outros fatores que indiquem o rompimento da unidade de conduta. (STJ - HC: 542305 SC 2019/0322329-4, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 19/12/2019)

Nesse sentido, Guilherme de Souza Nucci ensina que:

“Lembremos, ainda, que o tipo é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito (ex.: se importar, tiver em depósito e depois vender determinada droga = um crime de tráfico ilícito de entorpecentes previsto no art. 33). Eventualmente, pode-se acolher o concurso de crimes, se entre uma determinada conduta e outra transcorrer período excessivamente extenso [...] (Leis penais e processuais penais comentadas. 7. ed. v. 1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 312).

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“(...)

1. Deve ser excluída a avaliação negativa da culpabilidade, quando a prática de mais de um verbo-núcleo do tipo penal previsto no artigo 33 da Lei no 11.343/06 está inserida no mesmo contexto fático, e não denota uma maior reprovabilidade da conduta.
2. Inviável a majoração da pena-base afirmando que o crime de tráfico é mais gravoso quando cometido com o intuito de manutenção do vício do usuário/traficante. 3. A natureza da droga apreendida, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/06, justifica o agravamento da pena. 4. Dado parcial provimento ao recurso do réu. (TJ-DF 20150110238999 0006736-40.2015.8.07.0001, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/09/2016, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/09/2016 . Pág.: 224/241)
Grifei

Desse modo, deve ser afastada a circunstância negativa da culpabilidade, pois não houve a indicação de elementos idôneos para subsidiar o incremento da pena-base neste ponto, visto que os atos praticados pelo apelante não merecem maior reprovação por estar inserida em um mesmo contexto fático.

Assim, ante o afastamento da circunstância judicial da culpabilidade, permanecendo, somente, a circunstância judicial prevista no artigo 42, da Lei de Drogas, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 530 (quinhentos e trinta) dias-multa.

Já na segunda fase, em razão da agravante de reincidência, mantenho o
quantum
de aumento aplicado pelo magistrado de piso em 06 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa, passando a pena para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, fixadas em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a qual torno definitiva por ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Mantém-se o regime inicial fechado disposto na sentença, face à reincidência e à presença de circunstância judicial desfavorável, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §§2o e 3o, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei 11.343/06.

Não assiste razão o pleito de redução para o mínimo legal da pena de multa dada à hipossuficiência do apelante, porquanto foi estabelecida

escorreitamente, dentro dos parâmetros legais, encontrando-se adequada e proporcional à pena privativa de liberdade aplicada.

A condenação em pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não havendo possibilidade de decote da condenação ou sua redução pela condição hipossuficiente financeira do réu.

Ademais, eventual impossibilidade de pagamento deverá ser deduzida perante o Juízo da execução (artigo 66 da LEP).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA
para afastar a circunstância judicial da culpabilidade, ficando a pena, ao final, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa, fixadas em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, no regime inicialmente fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020